Tribunal: TJMT
Processo: 1000429-51.2022.8.11.0048
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000429-51.2022.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSEMAR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 396.250.011-15 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA A QUESTIONAR A COBRANÇA DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADA – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

CREFISA S.A., em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte embargada.

Em suas razões, a embargante visa o prequestionamento de entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (Recursos especiais 1.061.530/RS E 1.821.182/RS).

Diante do exposto, requer sejam acolhidos e julgados procedentes os presentes Embargos.

Contrarrazões no id. 200005185.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara, sem razão a embargante

O fato de à análise da abusividade de juros estar condicionada a análise do caso concreto, já está a muito tempo contemplada, não trazendo o julgado mencionado em embargos de declaração, qualquer modificação ao julgamento repetitivo.

Nesta seara, a apreciação das peculiaridades e análise do caso concreto, vem a muito tempo sendo observada, vejamos:

1. O empréstimo consignado INSS, face a ausência de risco, apresenta taxa de juros anuais cerca de 40 (quarenta) vezes inferior as taxas de juros aplicadas aos empréstimos pessoais não consignado (próxima de 1.000% a.a.) porquanto limitadas a 23,29% ao ano (Resolução CNPS/MPS 1.361);

2. Ou seja, a taxa de juros cobrada em um ano no empréstimo consignado, 23,29%, aproxima-se da taxa de juros cobrada em um mês nos empréstimos não consignados;

3. O empréstimo com garantia, a exemplo do financiamento de veículos, apresenta taxas de juros a partir de 11,19% a.a. por volta de 1 % (um por cento) das taxas de juros cobradas no empréstimo não consignado

4. Nesta seara, o entendimento repetitivo decorrente do julgamento do REsp 1.061.530/RS, assinala que a abusividade pode ser declarada quando os juros cobrados excedem entre uma vez e meia e o triplo da média BACEN;

5. Logo, não se trata de considerar restrita a abusividade apenas pela superação da taxa média BACEN para empréstimo não consignado, sendo em tese, permitido ao Juízo declarar a abusividade quando a taxa de juros os juros cobrados superarem os aludidos múltiplos do mencionado referencial (média BACEN), diga-se de passagem, mais do que suficiente a enfrentar qualquer peculiaridade da operação de crédito;

6. Portanto, ausente qualquer justificativa para a cobrança de juros na ordem do décuplo da média BACEN;

7. A embargante, por sua vez, não apresenta qualquer dado relativo ao custo de captação e fonte de renda do embargado, os quais geralmente são aposentados, com estabilidade em seus rendimentos;

8. Nem mesmo a forma de pagamento das parcelas, não serve como argumento, pois além de não especificadas pela embargante, usualmente são feitos via débito em c/c, restando clarificado que a existência de c/c de titularidade da parte embargada, fato este, que por si só, denota certa qualidade cadastral;

9. Melhor sorte não resta a requerida quanto as alegações de variação das taxas de juros face ao prazo de pagamento, porquanto além de não especificado pela embargante de que forma e em que proporção isto influencia na taxa de juros, os empréstimos são em média com 12 (doze) parcelas mensais, não justificando de forma alguma os juros cobrados, porquanto de curto prazo

Neste sentido, restou demonstrado nos autos que a taxa de juros aplicada nos contratos, se mostram abusivas, devendo ser limitadas à média do mercado uma vez que não excedem somente três vezes a média, mas sim 10 (dez) vezes a média ANUAL do mercado.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

No mais, pela análise das razões apresentadas, vejo que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado
que lhe foi desfavorável
.

Portanto, diante da clara discordância da parte embargante quanto ao posicionamento adotado na decisão, eventual reforma deve ser buscada mediante a interposição do recurso adequado, sendo absolutamente impertinente a pretensão articulada por meio de embargos declaratórios, os quais não se prestam à reanálise das questões já decididas

Aliás, do mesmo modo,
“eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio”
(STJ. EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

Quanto ao mais, relevante consignar que, mesmo diante da intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, e solucionar o objeto da lide, tal como ocorreu na hipótese dos autos.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo,
advertidas
que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024